Tribunal: TJSP
Processo: 2145876-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Preliminar de preclusão. Afastamento. Recorrente que, apesar de incluída no polo passivo pela r. decisão recorrida, foi devidamente intimada de seu teor em 04/08/2020.
II. Fase de conhecimento. Condenação da Unimed Paulistana na cobertura do tratamento e das despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Preliminar de preclusão. Afastamento. Recorrente que, apesar de incluída no polo passivo pela r. decisão recorrida, foi devidamente intimada de seu teor em 04/08/2020.
II. Fase de conhecimento. Condenação da Unimed Paulistana na cobertura do tratamento e das despesas referentes à internação do exequente junto ao Hospital Nove de Julho, até alta definitiva, bem como de custeio do medicamento "levetiracetam" ("Keppra") e no reembolso dos gastos do exequente com o aludido fármaco.
III. Início da fase de cumprimento de sentença para satisfação da condenação. Pretensão de redirecionamento da execução contra a Central Unimed, para que responda pela indenização reconhecida.
IV. Admissibilidade. Inclusão da Central Unimed no polo passivo da execução, no caso, para que responda solidariamente apenas quanto aos débitos relativos ao custeio dos medicamentos usados no tratamento e as despesas junto ao Hospital Nove de Julho, vez que esses ostentam relação direta com o custeio do tratamento médico. Precedentes deste E. Tribunal.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.